Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. QUANTIA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. DESCONTOS NA APOSENTADORIA A TÍTULO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tendo em vista que a boa-fé foi alçada à condição de princípio geral de direito, impõe-se isentar o aposentado da obrigação de restituir proventos recebidos indevidamente, se não concorreu para o equívoco da Administração. Deve-se observar, ainda, o princípio da irrepetibilidade das verbas de caráter alimentar.

2. Apelação não provida. Unânime.